Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-28.2013.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000357-28.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELSON VIEIRA DA CRUZ - CPF: 594.213.631-91 (APELADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES MOLINA - CPF: 079.107.658-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES MOLINA - CPF: 079.107.658-00 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES MOLINA - CPF: 079.107.658-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ROGERIO RODRIGUES MOLINA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAIS MILITARES - EXCESSO E ABUSIVIDADE EMBORA NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - COMUNICAÇÃO DE FATO CRIMINOSO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INSUBSISTÊNCIA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO DO SEGUNDO.

A comprovação de excesso na escolha dos meios para execução de diligência policial, vexatória ao investigado, justifica a indenização por dano moral, sem que se cogite de responsabilidade daquele que deu causa à investigação.

A comunicação de fato delituoso à autoridade policial constitui, em regra, exercício regular de direito, ainda que a pessoa seja inocentada ou o inquérito arquivado, passível de obrigação de reparar o prejuízo moral se comprovado ato ilícito e intencional do comunicante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA contra
sentença do juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Indenizatória nº 357-28.2013.811.0006, ajuizada por ELSON VIEIRA DA CRUZ, que julgou procedente o pedido para condenar o
“
requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e CONDENAR o requerido ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA a pagar ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), forte no

art. 5.°, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 [...] Custas a serem rateadas

pelos requeridos, sendo o Estado de Mato Grosso isento (...) Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor da parte autora, a teor do art. 20, § 3º do CPC”
(id.

26129981).

Em suas razões, sob o viés da responsabilidade subjetiva, resumidamente, o Ente Público alega a i
nexistência da obrigação de indenizar, pois em nenhum momento foi comprovado dolo ou culpa na prática de ato por qualquer agente público que, no exercício da função, tenha exacerbado o seu dever de promover a revista pessoal e averiguar a veracidade ou não da denúncia promovida por Rogério Rodrigues Molina, responsável exclusivo pela deflagração da operação de abordagem realizada (culpa exclusiva de terceiro). Desta forma, a Administração Pública não pode ser responsabilizada pelo suposto constrangimento, pois apenas averiguou a denúncia de terceiro, como faz em todas as ações em região de fronteira, termos em que requer provimento ao recurso para reformar, em parte, a r. sentença, com relação às condenações impingidas ao apelante (id. 26129984).

Em contrarrazões, pelo desprovimento, o autor/apelado, ELSON VIEIRA DA CRUZ, rebateu os fundamentos do recurso do Estado de Mato Grosso, destacando, em síntese, que
“o Estado atuou em completa arbitrariedade na medida em que, sem qualquer averiguação inicial, foi movida robusta e

vexatória operação, ‘na calada da noite’, que culminou no constrangimento público do recorrido, tratando-o como

bandido, procedendo revista pessoal minuciosa ‘despindo-o’ no frio na frente de mais pessoais, desarmando-o e levando-o detido, sem que houvesse indício de prova que desabone a conduta do recorrido”.

Expôs, ainda, que a deflagração da operação extraoficial teve por fundamento informação inverídica amparada pelo tráfego de influência, pois o vulgo “Jefão”, funcionário do Poder Judiciário na Comarca de Mirassol D’Oeste, usou de seus contatos para que a mesma fosse realizada pelo GEFRON para apurar o suposto ilícito que jamais existiu, do qual não havia indícios nem de materialidade, configurando ilícito do art. 332, CP (id. 26129986).

Constatada a falta de intimação da sentença em relação à Defensoria Pública, que representou ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA, foi determinada a realização desta providência (id. 45816986).

Cumprida a diligência, aportou aos autos recurso de apelação em nome de ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA, propugnando a improcedência do pedido, em suma, porque não restou comprovado pelo autor que o registro do boletim de ocorrência foi realizado com o manifesto interesse de prejudicá-lo, uma vez que não noticiou o fato no meio social, tampouco agiu com abuso de direito, mas apenas discorreu sobre o ocorrido à autoridade policial (id. 53284995).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, pontuou que não é possível responsabilizar o segundo réu pelo constrangimento, pois o modo como a autoridade policial executou a diligência foi decidido por ela, exclusivamente, concluindo evidente que tal não exigia que o autor acabasse exposto como foi, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 59100463).

Conversão do julgamento em diligência para intimação do autor/apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA (id. 131846168).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o autor sustenta que a operação extraoficial foi fundada em informação inverídica de Rogério Molina, do qual não houve mínima apuração, uma vez que a sua deflagração teve por fundamento informação amparada pelo tráfico de influência. Ademais, não existiam indícios mínimos de qualquer ilicitude, tampouco da existência do valor tido como desaparecido.

Por fim, noticia que a sentença manteve o entendimento deste Tribunal no julgamento da Apelação n. 0000381-56.2013.8.11.0006, que tratou do mesmo fato, tendo como requerente o policial Rogério Vaz dos Santos (id. 134999195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à verificação da existência do dever de o Estado de Mato Grosso e Rogério Rodrigues Molina, ora apelantes, indenizarem o autor Elson Vieira da Cruz a título de danos morais em razão do alegado excesso na averiguação do suposto desaparecimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imputado aos policiais militares do GEFRON presentes na abordagem de rotina do veículo do segundo apelante (Rogério Rodrigues Molina).

O prognóstico de atuação excessiva de policiais, como é o caso, remete à responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §6º, CF, conforme anotação de SERGIO CAVALIERI FILHO -
verbis:

“
Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou.
O que se tem que verificar é apenas a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado
”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., Atlas, 2012, p. 257):

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, é prescindível a configuração da culpa, bastando a demonstração da conduta positiva, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos e, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes. Já quanto ao particular, a culpa é um dos elementos da responsabilidade civil prevista no art. 186 do Código Civil, conforme anota CARLOS ROBERTO GONÇALVES -
verbis:

“Para que haja obrigação de indenizar, não basta que o autor do fato danoso tenha procedido ilicitamente, violando um direito (subjetivo) de outrem ou infringindo uma norma jurídica tuteladora de interesses particulares. A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal.
É essencial que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, como expressamente se exige no art. 186 do Código Civil”
(in Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, 6ª ed., Saraiva, 2012, v. 4. p. 315).

Os
fundamentos para a procedência do pedido podem ser resumidos nos seguintes excertos da r. sentença recorrida -
verbis:

“Referente ao requerido Rogério Rodrigues de Molina, conforme já narrado, apurou-se que este acusou o autor e seus colegas policiais da subtração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que estaria em sua bagagem que fora revistada numa abordagem de rotina. (fls. 30/32).

Entretanto, apurados os fatos em sede de inquérito penal militar, não se conseguiu ouvir a suposta vítima do crime patrimonial, o que foi tentado mais de uma vez, conforme certidões de fls. 171 e 189, e muito menos se encontrou qualquer indicio de crime praticado.

Diga-se, por oportuno, que após a comunicação do crime, foi procedida revista pessoal e no local de trabalho do autor e de seus colegas que estavam presentes no momento da abordagem de Rogério Molina, nada tendo sido encontrado.

Resta claro, portanto, que a conduta adotada pelo réu causou ao autor mais do que meros dissabores do cotidiano, sendo clara a configuração de danos morais no presente caso.

Não resta dúvida, assim, que a conduta adotada pelo réu causou ao autor mais do que meros dissabores do cotidiano, sendo claro a configuração de danos morais no presente caso.

[...]

De igual modo, quanto ao Estado de Mato Grosso, a responsabilidade é evidente.

Na espécie, infere-se que não há demonstração de ilicitude com a circunstância de ter havido instauração de inquérito policial militar contra o autor posteriormente arquivado, embora traga aborrecimento, não sendo suficiente, por si só, a gerar o dano moral indenizável, pois se considera que tais atos se alinham ao exercício regular de direito.

Sendo assim, o arquivamento do inquérito policial militar não enseja, por si só, reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, que somente é devida havendo abuso da autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o ato de constrição e de restrição da liberdade.

[...]

Em suma, os fatos levados a autoridade policial mereciam apuração porquanto, no mínimo, controvertidos e obscuros, ainda que não se tenha chegado a nenhum resultado concreto.

Contudo, apesar de ser obrigatória a atuação estatal no sentido de apurar a notícia crime, há de ser realizada dentro da legalidade.

No caso,
houve notório excesso na atuação estatal ao proceder à revista pessoal nos acusados do peculato e em seus objetos, já que realizada durante a madrugada (entre meia noite e três e meia da manhã) e de forma vexatória, porquanto se determinou que ficassem completamente nus em uma noite de frio e em frente a inúmeros colegas policiais,
conforme relata a testemunha presencial Leonardo Caroni da Castro, em mais de uma oportunidade. (fl. 179) e em audiência (fl. 452).

Portanto, havendo abuso na condução da revista, a indenização se impõe”

A conclusão a que chegou o douto sentenciante comporta reparos, pois entremostra falta de coerência ao raciocínio, pois ao mesmo tempo em que admitiu a necessidade de apuração dos fatos - que reputou no mínimo controvertidos e obscuros - entendeu pela responsabilização civil de Rogério Rodrigues Molina (segundo apelante) em razão da insubsistência do inquérito policial militar e excessos na revista pessoal, que, à evidência, não participou nem orientou.

A comunicação de fato delituoso à autoridade policial constitui, em regra, exercício regular de direito, ainda que a pessoa seja inocentada ou o inquérito arquivado, somente havendo a obrigação de reparar o prejuízo moral quando comprovado o dolo, caracterizado pela má fé, ou a culpa daquele que informou o suposto crime, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Efetivamente, do que se tem, o segundo apelante, acompanhado por profissional de advocacia, limitou-se a declarar perante o Grupo Especial de Fronteira o suposto desaparecimento do numerário que se encontraria em sua bagagem no veículo vistoriado durante a abordagem policial, nada havendo, segundo o objetivamente proposto pela prova, de que teria agido de má-fé ou imbuído do intento de prejudicar o autor nem que saberia de sua brandida inocência.

Demais disso, conforme o Termo de Reconhecimento de Pessoas realizado pelo GEFRON, o segundo o apelante sequer direcionou ou ligou o autor (Cb PM Vieira) à revista da bagagem em que teria guardado o numerário -
verbis: “O declarante reconheceu o Cb PM Vieira como sendo o autor da revista em seu veículo [...] o Sd PM Vaz como sendo quem revistou a sua bagagem
”
(id. 26123497).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "em princípio, não dá ensejo à responsabilização por danos morais o ato daquele que denuncia à autoridade policial atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto tal constitui exercício regular de um direito do cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, mais tarde, que o acusado era inocente ou que os fatos não existiram" (REsp 537.111/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 11/05/2009). Todavia, "poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado" (REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2003, DJ 01/12/2003, p. 349).

2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise fático-probatória dos autos, que não há falar em má-fé, abuso de direito da autora, ou denunciação caluniosa no intuito de prejudicar o réu, ora agravante. A modificação de tal entendimento lançado no decisum recorrido, o qual foi categórico em reconhecer que a ora recorrida, agiu no exercício regular de direito, ausentes dolo e má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

3. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a Súmula 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, pois a divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 192.753/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018)

No tocante à Apelação n. 0000381-56.2013.8.11.0006, referida nas contrarrazões, cujo v. acórdão da e. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo confirmou a sentença de procedência da ação ajuizada por Rogério Vaz dos Santos, relativamente aos mesmos fatos, a solução jurídica ali adotada não serve como paradigma. Isso porque, em ligeiro escrutínio daqueles autos, não localizei a intimação da sentença quanto ao corréu Rogério Rodrigues Molina, o que significa que a conduta a ele imputada não foi devolvida a exame por este Tribunal de Justiça.

A realidade dos autos, como bem aquilatado no judicioso parecer ministerial, é de que não se pode responsabilizar o segundo apelante pelo constrangimento decorrente da execução da diligência investigativa, cujo modo foi decidido exclusivamente pela Polícia Militar.

Nessa direção, ausente qualquer justificativo para a abusividade, restou caracterizada a conduta antijurídica dos encarregados da diligência, porque, em que pese em cumprimento do dever legal, agiram com inaceitável excesso, como é exemplo mais do que suficiente, o fato de colocarem os suspeitos em trajes íntimos (“cuecas”), já na madrugada do dia seguinte (0h:50min), a pretexto de com eles localizar o numerário, em tese, subtraído na manhã da véspera (9h) (id. 26123499).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento). DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por ROGÉRIO RODRIGUES MOLINA para excluir a condenação, invertendo o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade submete-se à regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022